Tribunal: TJMT
Processo: 0000428-45.2003.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000428-45.2003.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), Construtora Degrau LTDA (AGRAVADO), CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - CNPJ: 15.496.680/0003-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECURSO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – FUNDAMENTOS EM CONSONÂNCIA COM O RESP No 1.340.553/RS –

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no STJ (Temas 566 e 567) e no STF (Tema 390), a contagem de um ano de suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.o 6.830/80 (LEF) tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, findo o qual e, a despeito de inocorrência de petição da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se o decurso do prazo prescricional aplicável.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo recorrente, para manter a sentença proferida que nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0000428-45.2003.8.11.0082
reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Irresignado com a decisão proferida, o exequente sustenta que o Estado a todo momento que foi provocada realizou os atos necessários ao fiel andamento do processo.

Afirma que a
prescrição intercorrente não esta evidenciada uma vez que em
26/01/2009, indicou a penhora

um bem móvel e que este pedido não foi apreciado.

Destaca que embora tenha havido a determinação de suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, a suspensão não foi efetivada pela secretaria, de modo que é evidente que não se pode contar o prazo prescricional neste período, vez que o processo continuou tramitando.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com o provimento do recurso de apelação a fim de reformar a sentença recorrida, determinando o seguimento da execução fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão por mim proferida, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo recorrente, ratificando a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Analisando os autos originários, e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida.

A decisão foi bem explicita quanto ao andamento processual e os marcos temporais
foram determinantes
para a declaração de prescrição intercorrente, de acordo com tese fixada no RESP 1.340.553/RS e, a título de reforçar o entendimento já exposto transcrevo parte da decisão atacada:

(...)

Extrai-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou em desfavor da apelada ação de execução fiscal, objetivando a princípio a cobrança da dívida inscrita nas

Certidões de Dívida Ativa (CDAs: 6858/2005, 7080/2005 e 7365/2005).

A inicial foi recebida e determinada a citação em 02/12/2003, via carta com aviso de recebimento, tendo restado infrutífera.

Intimada a Fazenda Municipal requereu a citação por oficial de justiça, também com resultado negativo.

Em 19/012005 foi expedido edital de citação, cuja publicaçãoocorreu em 01/02/2005.

Em 15/03/2005 foi certificado o decurso do prazo sem a manifestação do devedor quanto ao pagamento ou nomeação de bens à penhora.

Em 30/03/2005 a Exequente foi intimada pessoalmente e requereu o prosseguimento do feito, com a penhora de um bem móvel.

Em 17/05/2006 o fisco foi intimado pessoalmente com vista dos autos para pagamento de diligência.

A carta precatória de tentativa de penhora não teve êxito.

Em 12/04/2007 a Exequente foi intimada com vista dos autos. E requereu a penhora via Bacenjud que teve resultado infrutífero.

Posteriormente várias foram as tentativas de localização de bens sem êxito.

Por fim, em 15/09/2022, pelo magistrado, fora prolatada a sentença, onde reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Em consulta aos andamentos processuais de 1o grau, o Estado de Mato Grosso foi intimado pessoalmente em 12/04/2007 da tentativa frustrada da penhora do bem indicado pelo exequente

Partindo dessa premissa, observa-se que, após a tentativa frustrada da penhora, é possível se vislumbrar que, que
a intimação pessoal à Fazenda Pública, se deu em 12/04/2007, marco interruptivo
.

Assim, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que se encerrou em 12/04/2008, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, alcançado em 12/04/2013.

E, por fim em 27/03/2023 foi proferida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Diversamente do que alega a parte exequente, não há no feito qualquer outro ato apto, antes da ocorrência da prescrição intercorrente, que suspende, ou interrompe a contagem do prazo prescricional.

Assim a alegação da existência de pedido de penhora de bens, não deve prosperar, uma vez que, somente a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso prescricional.

É necessário dispor que, tanto esta decisão, quanto a objurgada, se valeu, integralmente, do que dispõe o REsp no 1.340.533/RS.

Registra-se, ainda, que não é possível relativizar, ou ignorar, os comandos da decisão, e, desta forma, é certo que ambos os julgamentos mencionados estipularam, de maneira clara, o início, e final, de cada marco da prescrição intercorrente.

Destarte, não há como reconsiderar os efeitos da decisão, pois os termos temporais são claros, o instituto ocorreu nos autos, como pode ser observado nas oportunidades elencadas.

Neste sentido, mantém-se incólume a decisão proferida.

Forte nessas razões, com base nos fundamentos retro mencionados, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter inalterada a decisão proferida, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024